Tribunal: TJSP
Processo: 1132545-81.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Dação de terreno em pagamento para quitação de obrigações propter rem. Inadimplemento das dívidas assumidas. Constrição e protestos indevidos. Pretensão reparatória. Acolhimento parcial. Inconformismo das partes. INOVAÇÃO RECURSAL. Inadmissibilidade. Pedido de devolução do terreno não deduzido em primeiro grau. Violação ao princípio da adstrição. Inviabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Dação de terreno em pagamento para quitação de obrigações propter rem. Inadimplemento das dívidas assumidas. Constrição e protestos indevidos. Pretensão reparatória. Acolhimento parcial. Inconformismo das partes. INOVAÇÃO RECURSAL. Inadmissibilidade. Pedido de devolução do terreno não deduzido em primeiro grau. Violação ao princípio da adstrição. Inviabilidade da apreciação do pleito, nesta seara. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não reconhecimento. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. Existência de prévia relação material entre as partes. Imputação de conduta ilícita causadora de danos. Pertinência subjetiva. DANOS MORAIS. Ocorrência. Nome do autor levado a protesto por conduta desidiosa da ré, que se comprometeu a quitar os débitos havidos perante o Município, mas não o fez. Dimensionamento dos danos. Função reparatória e punitiva. Autor que entregou bem em pagamento em 2005 e, em 2017, ainda possuía restrições de crédito em razão do inadimplemento. Indenização majorada para R$ 12.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132545-81.2018.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada NATHANAEL GONÇALVES, é apelada/apelante MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e Deram provimento em parte ao recurso do autor, na
parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15891
APELAÇÃO No: 1132545-81.2018.8.26.0100
APELANTES e APELADOS: NATHANAEL GONÇALVES E MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Dação de terreno em
pagamento
para
quitação
de
obrigações
propter
rem.
Inadimplemento das dívidas assumidas. Constrição e protestos
indevidos. Pretensão reparatória. Acolhimento parcial. Inconformismo das partes. INOVAÇÃO RECURSAL.
Inadmissibilidade. Pedido de devolução do terreno não deduzido
em primeiro grau. Violação ao princípio da adstrição.
Inviabilidade
da
apreciação
do
pleito,
nesta
seara.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não reconhecimento. Adotada a
teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de
acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. Existência
de prévia relação material entre as partes. Imputação de conduta
ilícita causadora de danos. Pertinência subjetiva. DANOS
MORAIS. Ocorrência. Nome do autor levado a protesto por
conduta desidiosa da ré, que se comprometeu a quitar os débitos
havidos perante o Município, mas não o fez. Dimensionamento
dos danos. Função reparatória e punitiva. Autor que entregou
bem em pagamento em 2005 e, em 2017, ainda possuía restrições
de crédito em razão do inadimplemento. Indenização majorada
para
R$
12.000,00.
Razoabilidade
e
proporcionalidade.
RECURSO
DA
RÉ
NÃO
PROVIDO,
PROVIDO
PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR, NA PARTE
CONHECIDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 110/114 que, em ação indenizatória, reconheceu a prescrição da pretensão
relativa aos danos materiais e acolheu parcialmente o pedido de indenização por
danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, corrigidos e com
juros de mora. Em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas
processuais foram repartidas entre as partes, sendo o autor condenado ao
pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do montante pretendido
a titulo de dano material, e a ré no valor equivalente a 10% da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelam as partes.
O autor alega ser pessoa humilde e idônea, tendo sua honra e
credibilidade violadas por conduta da ré. Diz que a reparação não pode ser
simbólica, pois deve ter natureza pedagógica. Pretende que a indenização seja
fixada em R$ 50.000,00. Busca a devolução do terreno dado em pagamento, sob
pena de enriquecimento sem causa da ré. Requer a reforma da sentença.
A ré, por sua vez, alega ter comprovado que procedeu à
transferência do bem para seu nome. Diz que fazia jus à isenção do tributo, tendo o
Município agido culposamente ao protestar o nome do autor. Busca o
reconhecimento de sua ilegitimidade ou, alternativamente, a improcedência integral
da demanda.
Recursos
tempestivos
e
regularmente
processados,
com
contrarrazões apresentados exclusivamente pela ré (fls. 146/150), que aponta a
ocorrência de inovação, em sede recursal, por parte do demandante.
O autor complementou o preparo devido (fls. 156/158).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Consta dos autos que o autor NATHANAEL GONÇALVES
comprometeu-se a adquirir um terreno localizado no loteamento Terras de Santa
Cristina (fls. 22/26), porém, devido a dificuldades financeiras, deixou de adimplir as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxas de conservação e o IPTU do imóvel.
Visando adimplir sua obrigação, em 15.03.2015, firmou junto à ré
instrumento de dação em pagamento, por meio do qual deu o imóvel em
pagamento das referidas dívidas (fls. 28/29).
Todavia, embora a demandada tenha se comprometido a quitar
os débitos perante o Município, o autor foi demandado em execução fiscal e sofreu
constrição de ativos bancários. Ademais, seu nome foi levado a protesto.
Por tais razões, veio a Juízo pedir a condenação da ré ao
pagamento de danos morais, além de R$ 56.382,38, equivalentes ao dobro da
quantia que foi indevidamente bloqueada, acrescida dos consectários e multa
contratual de 10%.
Os pedidos foram acolhidos parcialmente, contra o que se
insurgem ambas as partes. O autor pretendendo reaver o lote dado em pagamento
e majorar a verba indenizatória e o réu objetivando eximir-se da condenação que
lhe foi imposta em primeiro grau.
De proêmio, observa-se que ao postular a devolução do terreno, o
autor inova em sede recursal, na medida em que tal pretensão não foi formulada
inicialmente.
Com efeito, o artigo 492 do CPC/2015 estabelece que “é vedado
ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte
em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Referido dispositivo consagra o princípio da adstrição ou
congruência, segundo o qual o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites
objetivados pelas partes.
Vale dizer, o juiz fica limitado aos pedidos constantes da petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial, sem nenhuma possibilidade de extrapolação.
Acerca do assunto, merece destaque o ensinamento de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença: O autor fixa os
limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo
ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado
proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do
pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por
meio de recurso1.
Como consignado, o autor não deduziu, na inicial, pedido para
reaver o lote, de modo que se afigura inviável a apreciação do pleito, neste
momento, sob pena de violação ao devido processo legal.
Destarte, cinge-se a controvérsia em perquirir se a ré tem
legitimidade para responder à demanda, se houve dano moral decorrente de sua
conduta e se o valor estabelecido em primeiro grau se mostra adequado.
No que toca à legitimidade da demandada, cabe considerar que,
adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo
com as afirmações trazidas na petição inicial.
Nesse contexto:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
SUCESSÓRIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM INTEGRANTE DE
QUINHÃO HEREDITÁRIO CEDIDO A TERCEIRO. LEGITIMIDADE
ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
1. Tem prevalecido na jurisprudência desta Corte o entendimento de
que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa,
devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das
afirmações deduzidas na petição inicial.
2. Assim, faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a
partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode
desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no
1 CPC comentado e legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 854.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a
possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais
pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação.
3. No caso dos autos, a petição inicial afirma que o de cujos era o
legítimo proprietário do imóvel. Nesses termos, impossível sustentar, a
partir do que fixado pela teoria da asserção, que o espólio seja parte
ilegítima para ajuizar ação reivindicatória quanto a esse bem.
4. A alegação trazida em sede de contestação, no sentido de que o
imóvel integrava quinhão hereditário cedido a terceira pessoa denota
circunstância que deve ser sopesada no momento do julgamento do
próprio mérito da demanda. O fato de o espólio ser ou não o proprietário
do bem repercute na procedência ou improcedência do pedido, não na
análise das condições da ação.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1035860/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014)
(g.n.)
Assim, a legitimidade das partes deve ser analisada in abstrato,
sendo que a análise da veracidade das alegações, por meio das provas
produzidas, diz respeito ao mérito.
No presente caso, é incontroversa a existência de prévia relação
material entre as partes, na medida em que o autor entregou um terreno à ré para
que essa adimplisse obrigações propter rem.
Outrossim, o demandante imputa à demandada a prática de
conduta ilícita causadora de danos, restando, pois, configurada a legimitidade
passiva ad causam.
No mérito, o autor demonstrou que teve seu nome levado a
protesto em 19.12.2017 pelo Município de Paranapanema, em razão de dívida
ativa inscrita em 2005 (fls. 32), cuja responsabilidade foi assumida pela ré, em
decorrência da dação em pagamento a fls. 28/29.
Vale dizer, a demandada assumiu todos os direitos e obrigações
fiscais inerentes à propriedade do imóvel, inclusive débitos de IPTU, vencidos até
15.05.2015, e não cumpriu com a obrigação assumida, ensejando a negativação do
nome do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, inequívoca a responsabilidade da ré pelos danos morais,
não a eximindo as escusas apresentadas.
A propósito, como perfilhado pela MM. Juíza de primeiro grau, “a
afirmação de que a responsabilidade pelo dano seria da Municipalidade não
prospera, sabendo-se que as convenções particulares nem mesmo são oponíveis
ao Fisco, devendo o réu ter diligenciado para garantir que o protesto em nome
do autor não ocorreria, mediante quitação do débito, eventualmente podendo
discutir a exigibilidade em Juizo. Nota-se que a questão não se restringuiu a
mero inadimplemento contratual e os prejuízos não configuram frustrações
corriqueiras, de menor importância, mas efetivos danos morais, agravados pela
conduta desidiosa da ré, que devem ser integralmente indenizados.” (g.n).
No que tange ao quantum reparatório, deve-se consignar que a
indenização fixada em caso de dano moral tem duplo caráter, o ressarcitório e o
punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato
lesivo e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu2. Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido a
falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de
que tal ato não deve tornar a ocorrer.
Vale dizer, a difícil tarefa de quantificar o valor a ser arbitrado
deve ser de tal ordem, que repare o mal causado a quem pede e de certa forma
desestimule o causador desse mal a reincidir, isto é, o incentive a cumprir com o
seu papel na sociedade, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da parte
lesada.
No caso em apreço, considerando que o autor entregou o lote no
ano de 2005 e que em 2017 ainda possuía pendências decorrentes de débitos que
já deveriam ter sido quitados pela ré há anos, bem como ponderando os valores
fixados em casos análogos, envolvendo negativação indevida, deve ser majorado o
valor fixado em primeiro grau, arbitrando-se a indenização em R$ 12.000,00, com a
incidência de juros moratórios de 1% a contar da citação e atualização monetária
2 Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela tabela prática do E. TJSP, a partir da publicação deste acórdão.
Em suma, a r. sentença comporta ressalva apenas no que se
refere à indenização devido ao autor, estabelecida em R$ 12.000,00.
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ao
recurso da ré e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, na parte
conhecida.
ROSANGELA TELLES
Relatora